Tribunal: TJPA
Processo: 0002366-33.2011.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o se associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento das demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais. 2. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002366-33.2011.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA
APELANTE: LUCAS JARDIM SARGES
ADVOGADA: GRAZIELA PARO CAPONI - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação se associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento das demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS JARDIM SARGES
, através de sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que reconheceu em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena correspondente de 08 (oito) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Versam os autos que, na data de 26 de setembro de 2011, por volta das 19:40, o ora apelante, na companhia de um segundo comparsa e armado com um revólver calibre 38, abordou a vítima Maximiano da Silva Jorge, na frente de seu comércio e, mediante violência e grave ameaça à vítima, subtraiu desta um cordão de ouro, culminando a dinâmica delitiva com um tiro no chão e posterior fuga, sendo o réu preso apenas posteriormente, em diligências da Polícia Militar.

Por tais fatos, o Apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado pelo MM. Juízo
a quo
, tudo nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais:
I - Que, inexistem provas seguras de autoria delitiva aptas a, portanto, lastrear a decisão condenatória proferida, sobretudo por ter sido feito o reconhecimento do réu em desacordo com os ditames do Art. 226 do Código Penal;
II - Que, a pena base encontra-se fixada em patamar superior ao mínimo legal sem que, contudo, haja fundamentação correta para tanto.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo não conhecimento recursal, afirmando sua intempestividade e, acaso superada a preliminar, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Desde logo, observo que, quanto a alegada intempestividade, não há como se acolher a alegação aventada, na medida em que, estando o réu preso no momento da prolação da sentença, restou intimado pessoalmente, nos moldes do Art. 392, I do Código de Processo Penal e, nesse ponto, manifestou interesse em recorrer, conforme certidão e termo de Apelação constante as fls. 93/94, convergindo para a normatividade do Art. 577 do CPP, não havendo dúvida, portanto, quanto a tempestividade da presente apelação.

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso aviado.

I - DA ABSOLVIÇÃO.

Conforme relatado, pretende o recorrente - inicialmente - sua absolvição, argumentando na oportunidade que o reconhecimento feito pelas vítimas é insuficiente para demonstrar a autoria delitiva, sobretudo por ter sido feito em desacordo com os preceitos normativos do Art. 226 do Código de Processo Penal. No ponto, assevero que o deslinde da questão posta perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, assim vejamos:

A vítima Maximiano da Silva Jorge, em juízo declarou:

(...)
Que estava sentado em frente a sua residência; Que um rapaz realizar uma compra em seu comércio; Que, nesse momento o réu ingressou no estabelecimento; Que o réu botou a arma em sua cabeça e lhe pediu seu cordão; Que foi Lucas quem lhe apontou a arma; Que foi levado seu cordão e seu relógio;

A testemunha Creuza Ferreira Lima Jorge, esposa da vítima, em juízo declarou:

(...)
Que estava na frente de seu comércio; que chegou um rapaz pra comprar cigarro; que havia entrado para pegar água; que viu o réu armado ameaçando seu esposo; que pediu ao réu para não atirar; que o réu deu um tiro em direção ao chão; que Lucas foi a pessoa quem disparou a arma;

Em seu turno, o recorrente sustentou que, no momento dos fatos descritos na inicial encontrava-se em casa, cuidando de seu filho, circunstância que encontra-se isolada nos autos, desassociada de qualquer aspecto probatório mínimo, devendo a toda evidência preponderar o reconhecimento feito pelas vítimas, vez que tal prova possui relevante valor em nosso sistema processual, sendo inclusive suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Por excesso de zelo, consigno que o reconhecimento feito pelas vítimas, em sede pré-processual ou em audiência, não foi maculado por qualquer nulidade que torne inapto tais depoimentos para consideração jurisdicional, isso porque, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal são, consabidamente, recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo ou do ato. Nesse sentido, vale citar os precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23) (grifei).

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima e testemunha ocular, que demonstram - através do reconhecimento pessoal, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser, a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL

No ponto, argumenta o recorrente contra a dosimetria penal operada pelo juízo, afirmando pela impropriedade da fundamentação contida na primeira fase do cálculo formulado, motivo por que destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RÉU LUCAS JARDIM SARGES
Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:
01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;
02.
Antecedentes
: elemento negativo, pois o acusado já possui processos em fase de execução;
03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
04.
Personalidade
: voltada para o crime, o que deve ser valorado negativamente;
05.
Motivos do Crime
: lucro fácil, escusando-se de uma vida lícita de trabalho como muitos brasileiros dignos o fazem, o que deve ser valorado negativamente;
06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Nesse giro, observo que três vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor do recorrente, quais sejam
: Antecedentes, Personalidade e Motivos do Crime
e, nesse sentido, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, quanto aos Antecedentes Criminais do recorrente, consigno que, de acordo com a certidão de fls. 78/80, o que se pode dessumir - após detida análise - é que o recorrente detém, ao menos, uma condenação com trânsito em julgado, inexistindo mácula a negativação do presente vetor.

Em segundo momento, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da personalidade do agente não depende exclusivamente de laudo técnico firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dada a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Assim, mantenho a valoração negativa operada pelo juízo.

Por fim, quanto aos motivos do delito, devem ser valorados negativamente somente aqueles que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
(...)
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, a afirmação contida em sentença de que, o crime foi cometido visando o
¿lucro fácil
¿, já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, motivo porque passo a considera-lo de forma neutra.

Assim, operados os reparos que cabiam, remanescem dois vetores do Art. 59 do Código Penal em desfavor do ora apelante, motivo porque, compreendo que a pena base estabelecida pelo juízo em 07 (sete) anos de reclusão, encontra-se em patamar justo e proporcional com a dinâmica delitiva encartada na inicial e confirmada em sentença, não havendo, portanto, qualquer modificação concreta a ser feita no referido capítulo de sentença.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal sem que, contudo, haja modificação da reprimenda corporal fixada, mantendo-se a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator